Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-81.2011.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ARMAZENS GERAIS MATRINCHAN LTDA. E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Número do Protocolo: 57261/2015
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DAS QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE EMBARGADA – VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando que as questões suscitadas nos autos pela parte Embargada não foram analisadas, resta evidente a necessidade de ser cassada a sentença, a fim de possibilitar que o Juízo a quo fundamente adequadamente a sua decisão.

APELANTE(S):
ARMAZENS GERAIS MATRINCHAN LTDA. E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENGEMAT CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA., ARMAZÉNS GERAIS MATRINCHAN LTDA. E ANTONIO FERNANDO MANCINI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA (proc. n. 0001301-81.2011.8.11.0044 – Cód. 30864), julgou procedentes os embargos para extinguir a execução em apenso (proc. n. 0000935-33.1997.8.11.0044), condenando os Embargados/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
Em suas razões, aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação e análise de questões indispensáveis, tendo sido ignorados os argumentos apresentados quanto à aplicação de juros ao crédito do Município, seu percentual e data de início, bem como por cerceamento de defesa, diante do não encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração dos juros devidos.
No mérito, afirmam que restou demonstrado que nos cálculos apresentados pela Municipalidade foram aplicados juros de forma não uniforme para as partes e que, ainda que assim tivessem sido aplicados, subsistiria saldo exequendo favorável aos Apelantes, o que enseja no prosseguimento da execução, com o abatimento da eventual quantia cobrada a maior.
Pugnam pelo provimento do recurso, com a declaração de nulidade da sentença ou sua reforma, determinando-se a aplicação de juros de 0,5% ao mês para o crédito de ambas as partes ou de 1% ao mês ao crédito do Município somente a partir da entrada em vigor do novo Código Civil.
Contrarrazões às fls. 115/124.
A Procuradoria Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fl. 132).
Na decisão monocrática de fls. 153/156 o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, não conheceu do apelo, por intempestividade, contudo, em sede de Agravo Interno, se retratou da decisão (fl. 163), sendo os autos na sequência encaminhados à esta Câmara Temporária.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de apelação interposta por ENGEMAT CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA julgou procedentes os embargos para extinguir a execução a eles apensada.
Analisando os autos, tenho que a sentença, de fato, é nula, por ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 131 do CPC/73, vigente à época da sua prolação (atual art. 371 do CPC/15), que assim estabelecia: “O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
Com efeito, verifica-se que toda a fundamentação da sentença se resume a um único parágrafo, que ora transcrevo:

“Ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste à embargante, uma vez que os juros não foram aplicados de forma uniforme, sendo que favoreceram às embargadas, motivo pelo qual a execução não merece prosseguir, da forma que foi posta, visto que o crédito existe em favor da embargante.” (fl. 87)

Como se vê, com a devida vênia, o julgador singular se limitou a dizer, de forma genérica, que os juros não foram aplicados de forma uniforme às partes e que, por tal razão, a execução não deve prosseguir, sem enfrentar os pontos deduzidos pelos Apelados relacionados à aplicação de juros ao crédito do Município, seu percentual e data de início, considerando os termos da sentença transitada em julgado e o advento do novo Código Civil, bem como a subsistência de crédito exequendo ainda que houvesse a aplicação de juros de modo uniforme.
Insta salientar que, visando aclarar o decisum, os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, os quais, contudo, foram rejeitados em decisão que aparenta ter sido proferida com base em autos diversos, visto se referir a matéria estranha à lide, senão vejamos:

“No caso versando, mesmo na razoabilidade dos argumentos do Embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da decisão, podendo gerar prejuízos ainda maiores, visto tratar-se de Carta Precatória, a qual possui a simples finalidade de avaliar e pracear o bem imóvel garantidor da execução, dessa forma, subordinada está ao processo principal, o qual teve o seu andamento suspenso por decisão do Juiz titular, ao receber os Embargos de Terceiro opostos contra a execução, motivo pelo qual, não deve este Juízo levar a hasta à cabo, sob pena de tumultuar o processo principal, podendo gerar prejuízos de difícil reparação às partes ou terceiros arrematantes.” (fl. 96)

Nesse contexto, insta salientar que conquanto não seja exigido do julgador o exame pormenorizado de todas as questões levantadas pelas partes, certo é que deve ele examinar as teses defensivas e declinar as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, sob pena de nulidade.
Sobre o tema, oportuno colacionar trecho do voto do Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, proferido no recente julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1002423-98.2021.8.11.0000 pela Terceira Câmara de Direito Privado:
“Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.
Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.
Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.”

Logo, considerando que as questões suscitadas pelos ora Apelantes nos autos não foram analisadas, resta evidente a necessidade de ser cassada a sentença, a fim de possibilitar que o Juízo a quo fundamente adequadamente a sua decisão.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, em acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, determinar sua cassação e o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo decisum, devidamente fundamentado.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR